Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-42.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEDROSO - CPF: 787.960.919-91 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO EM JUÍZO, POR PARTE DA AGRAVADA, DOS VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE LOTE EM CHÁCARA – OBRA EMBARGADA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, eis que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado. Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, o valor depositado poderá ser revertido à Agravante. (N.U 1014709-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA PEDROSO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n.º 1028162-67.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar realizado na exordial, concernente ao depósito em Juízo, por parte da agravada, dos valores pagos pela agravante em relação a negociação de compra e venda havida entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte agravante informa que celebrou com a agravada, em 24.07.2020, compromisso de compra e venda de lote em chácara de recreio localizada na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT, à beira do Rio Coxipó Mirim.

Assevera que foi induzida a erro quando da realização do negócio, pois o empreendimento se trata de imóvel rural e encontra-se embargado por violar normas ambientais, desse modo, não há possibilidade de escrituração do imóvel.

Destaca que o empreendimento foi vendido pela parte agravada sem que esta tivesse a propriedade do bem.

Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pois soube da irregularidade do empreendimento por meio de uma publicação no Jornal “Olhar Direto”, que informou a instauração de um Inquérito Civil, por parte do Ministério Público, para apurar os danos ambientais do negócio, restando evidente a ausência de boa-fé na transação.

Pontua que a agravada somente deixou de vender os lotes quando notificada da proibição, mas, de acordo com o processo n.º 1038179-05.2020.8.11.0001, a agravada já tinha ciência, desde o dia 02.10.2020, que não poderia comercializar lotes em nome de terceiros, pois a M.M Juíza Patrícia Ceni, deferiu o pedido liminar aposto nestes autos, para cancelar as cobranças das faturas do cartão de crédito da autora, bem como, foi formulado acordo e a agravada devolveu o valor pago pelo Lote.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para determinar que seja depositado em Juízo o valor correspondente aos danos materiais e danos morais, mais a multa contratual, ou somente o valor pago, que totaliza o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. n.º 118719975 para
“revogar a decisão combatida e determinar que a parte agravada realize o depósito judicial dos valores pagos pela agravante (indicado na exordial no total de R$9.500,00 - Id. n.º 64351849), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 122766981.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar realizado na exordial, concernente ao depósito em Juízo, por parte da agravada, dos valores pagos pela agravante em relação a negociação de compra e venda havida entre as partes.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

É assim porque os documentos colacionados à exordial corroboram os argumentos lançados pela autora/recorrente no sentido que o empreendimento posto à venda pela agravada foi embargado e está sob investigação do Ministério Público Estadual.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente das matérias jornalísticas sobre o fato:

“A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), interditou cerca de seis loteamentos de chácaras em situação irregular durante a operação que começou na última segunda-feira (12) e se encerrou sexta-feira (16), na região do Coxipó Mirim, em Cuiabá. A operação investiga 30 empreendimentos imobiliários que estariam descumprindo o Código Ambiental que exige uma metragem mínima de 1500 m2 para um sitio de recreio. No entanto, os lotes vendidos possuem aproximadamente 200 m2. Em um dos casos, o empreendimento já havia sido embargado pela fiscalização durante uma visita no início do ano. Entretanto, mesmo com a interdição, a empresa responsável vendeu todos lotes para clientes. Os compradores correm risco de não terem escrituras dos imóveis. Os fiscalizadores então retornaram ao local e fixaram a placa de embargo.”
- Id. n.º 64351871 autos de origem.

De acordo com a imagem de Id. n.º 64351873- dos autos de origem, há uma placa fixada no portão de frente do imóvel com a seguinte anotação “Loteamento Irregular – EMBARGADO”.

A própria agravada em nota de esclarecimento de Id. n.º 64351866 - autos de origem, informa que
“
Os Embargos são por falta das Licenças Ambientais, indícios de invasão de APP e de desmatamento por abertura de estradas e falta de alvará de obras para algumas instalações
, sendo que todos os Processos foram respondidos, sendo eles, SEMA, DEMA, SMADES, além de Audiências com a 26º Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso.”

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a agravante/compradora não foi informada acerca das irregularidades do imóvel quando da celebração do contrato de compra e venda.

Desse modo, diante da falta de transparência por parte da vendedora/agravada e considerando que já há outras demandas acerca do mesmo fato, compreendo ser necessário o depósito em Juízo dos valores pagos pela compradora/agravante.

Sobre o tema, em processo envolvendo a empresa agravada, precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, eis que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado. Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, o valor depositado poderá ser revertido à Agravante.”
(N.U 1014709-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.º 118719975 e determinar que a parte agravada realize o depósito judicial dos valores pagos pela agravante (indicado na exordial no total de R$9.500,00 - Id. n.º 64351849), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022